Tribunal: TJMT
Processo: 1023196-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023196-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional, Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA - CPF: 070.956.381-79 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA - CPF: 070.956.381-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023196-62.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ANÁLISE DE OFÍCIO –
MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COM O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECE MINISTERIAL.

“Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP).

“O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.
(TJ/MT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023196-62.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Alexandro de Jesus da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da regressão de regime determinada no executivo de pena n.
0000368-95.2017.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1) “
foi condenado a uma pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica
”; 2) “
nos movimentos 126, 130, 138 e 147, o paciente foi acusado de múltiplos descumprimentos de recolhimento domiciliar em dias e horários proibidos e de presença em estabelecimentos como bares e festas”;
contudo,
“durante a audiência de justificação, o paciente explicou suas ações sem a intenção de evadir a justiça, alegando que tais situações não consistem em novo crime
”; 3) a regressão de regime é ilegal, especialmente porque é possível a mantê-lo no regime semiaberto
”
(Id. 234280171 - pág. 1-4 ).

Na petição encartada no Id.
234444661 - pág. 1-2, o impetrante demonstrou a impossibilidade de apresentar a decisão que regrediu o paciente de regime, porque encontrava-se em ‘segredo de justiça’.

A liminar foi indeferida (Id.
234604670 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 235338164 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não conhecimento da impetração, pois utilizada como sucedâneo recursal; alternativamente, pela denegação da ordem (Id. 237136650 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023196-62.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não conhecimento da impetração, ao argumento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais contempla o cabimento do recurso de agravo, deve ser acolhida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores restringe a utilização do
Habeas Corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria; contudo, ressalva a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]
(STF, HC 143439 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017).

[...] Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

No caso
sub examine
, o paciente cumpre pena
unificada de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações definitivas:

a)

Autos n. 0003885-45.2016.8.11.0045, condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, por cinco vezes, na forma do artigo 29 e 71, e aos artigos 311 e 329, todos do Código Penal;

b)

Autos n. 0002352-51.2016.8.11.0045, condenado à pena de 1 ano (um) e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 (Id. 235338164 - pág. 2-3).

Após a audiência de justificação, a autoridade coatora reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal, consistente no reiterado descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, e o regrediu para o regime fechado,
verbis:

Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando
não cumpriu com as condições impostas quando da progressão de regime para o semiaberto
(mov. 1.1, p. 56/59), vez que
descumpriu o recolhimento domiciliar
(item 1),
não comprovou atividade lícita (item 2), frequentou locais com aglomeração de pessoas, com ampla difusão e uso de bebida alcóolica (item 3)e não compareceu em Juízo no mês de Dezembro/2023
(item 6) (mov. 126.2, 130.2, 138.2, 138.3 e 147.2).

Sobre o descumprimento do monitoramento eletrônico, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJME - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC nº 107701). A jurisprudência do c. STJ “
encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu
” (HC nº 527.452/SP). O cometimento de falta
deslocamento, sob pena de cometer falta grave
(LEP, art. 50, V) justifica a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).
“Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas
[...], no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c. c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC nº 696.467/PB) “Nos termos do art. 146-C , II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça”.
Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita o perímetro de monitoramento.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017145-40.2021.8.11.0000) (N.U 1020128-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (destaquei).

Insta ressaltar, por oportuno, a
reiteração de descumprimento das condições do regime semiaberto pelo recuperando
, não se tratando de mero desrespeito, vez que confirmou

ter frequentado lugares de ampla difusão e uso de bebida alcóolica.

Ademais, a justificativa apresentada pelo recuperando não é plausível, notadamente quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as do Código Penal.

Nesse caso,
o recuperando incorreu em falta grave
, geradora de regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, da LEP, com fundamento no artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 118, inciso I, segunda parte, ISSO POSTO c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, RECONHEÇO

a prática de falta grave e PROMOVO a REGRESSÃO do recuperando ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA, qualificado nos autos, para o regime FECHADO, fixando data-base

o dia da última falta grave, qual seja, 18/02/2024 (data da última falta grave).

Outrossim, considero como interrompido os períodos em que houve descumprimento do recolhimento domiciliar, conforme relatórios constantes nos autos (mov. 126.2, 130.2, 138.2, 138.3 e 147.2).

Decreto a perda

de 1/6 (um sexto) de eventuais dias remidos anteriores a fata grave (artigo 127, c/c artigo 57, ambos da LEP) [...]
(Id. 235338165 - pág. 2-4).

Não há dúvida que o descumprimento das condições estabelecidas para o regime mais brando constitui falta grave.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O descumprimento das regras estabelecidas por ocasião do deferimento excepcional de prisão domiciliar em regime semiaberto caracteriza falta grave, em razão do dever de o Apenado cumprir as ordens recebidas no curso da execução (art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, da LEP) e de cumprir as condições impostas para sua permanência em meio aberto (at. 50, inciso V, da LEP). [...]
(STJ, REsp n. 2.011.337/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023).

Além disso,
“[...] em relação aos consectários da infração disciplinar, é preciso ressaltar que a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 917.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Conforme ressaltou o Ministério Público, o paciente descumpriu a ordem de “
recolhimento domiciliar, entre 19h e 06h, entre segunda e sexta-feira, e integralmente aos finais de semana e feriados; [a] proibição de frequentar bares, casa de jogos, botequins, e outros lugares onde haja ampla difusão de bebidas alcoólicas; e [as regras do] monitoramento eletrônico
” (Id. 234280172 - pág. 4).

Saliento que não é a primeira vez que ele ignora as regras do cumprimento da pena.

De acordo com o Sistema Eletrônico de Execução Penal – SEEU, em
5-4-2023
, o juízo reconheceu o cometimento de falta grave, porque o paciente desativou o equipamento de monitoração eletrônica.

Apesar disso, deu-lhe um
voto de confiança
e o manteve no regime semiaberto (SEEU – mov. 103.1).

No entanto,
as infrações persistiram
, pois, “
violou seu dever de recolhimento domiciliar nos dias 22/04/2023, 23/04/2023, 29/04/2023, 30/04/2023, 06/05/2023, 07/05/2023, 13/05/2023, 14/05/2023, 20/05/2023, 21/05/2023, 27/05/2023, 28/05/2023, 01/07/2023, 02/07/2023, 08/07/2023, 09/07/2023, 15/07/2023, 16/07/2023, 22/07/2023, 23/07/2023 e 05/08/2023, 07/10/2023, 08/10/2023, 14/10/2023, 15/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023, 04/11/2023, 05/11/2023, 18/11/2023, 19/11/2023, 25/11/2023, 26/11/2023, 02/12/2023, 03/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 16/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 06/01/2023 e 07/01/2023, 20/01/2024, 21/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 04/02/2024, 10/02/2024, 11/02/2024, 17/02/2024 e 18/02/2024”.

Além disso, frequentou locais proibidos: a)
“bar(es) e tabacaria(s) “Meurer”, bem como as suas imediações que são conhecidas por ser um novo local de difusão de drogas, no dia 21/05/2023”
; b)
“no dia 5 de agosto de 2023, o(a) sentenciado(a)participou da festividade “Lucas do Rio Verde 35 anos”
; c)
“entre os dias 31/12/2023 e 01/01/2024, o(a) sentenciado(a), também participou da festividade “Réveillon”;
d)
“frequentou o bar Meurer Bebidas Lrv nos dias 18/11/2023, 26/11/2023, 03/12/2023 e 31/12/2023”;
e e)
“frequentou os bares Meurer Bebidas Lrv e Bar do “Gordo” nos dias 21/01/2024, 10/02/2024 e 18/02/2024”
(SEEU – mov. 126.1, 130.1, 138.1 e 147.1).

Se não bastasse, demonstrou “
desmazelo com o carregamento da tornozeleira eletrônica
” (Id. 234280172 - pág. 4).

A insistência do paciente em desrespeitar as limitações que lhe foram impostas, demonstra sua falta de comprometimento com o cumprimento da pena, de modo que se afigura inviável mantê-lo no regime mais brando. Confira-se:

[...] O descumprimento reiterado, sucessivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP), de modo, que restando demonstrado nos autos que o reeducando, por diversas oportunidades, abandonou o cumprimento de sua pena ao deixar de comparecer mensalmente em juízo e, violou a tornozeleira eletrônica, apresenta-se escorreita a decisão que determinou a regressão ao regime mais gravoso. Precedentes do TJMT e do STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1025692-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

[...] O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.
(TJ/MT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Desse modo, não havendo constrangimento ilegal a ser combatido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego o habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024